Tribunal: TJDFT
Processo: 0739377-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. PRELIMINAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOCUMENTOS. FATURAS. VALORES GLOSADOS. IRREGULARIDADES NÃO COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. ART. 373, INCISO II CPC/2015. PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. PAGAMENTO DEVIDO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL DA DATA DO VENCIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: Ação monitória em que o autor ostenta a cobrança de prestação de serviços médicos junto a operadora ré.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 65.851,54 em desfavor da operadora ré. 1.2. Nesta via recursal, a ré requer a cassação da sentença. Alega, preliminarmente, a inadequação da via eleita ante a ausência do implemento das condições acordadas em contrato. Afirma que antes que a obrigação da autora se tornasse exigível, era necessário o cumprimento das obrigações prévias por parte da instituição hospitalar. Narra a ausência de atendimento a requisito indispensável da injunção da monitória. No mérito, aduz que os juros moratórios sobre a condenação devem incidir desde a data da citação, conforme orientações jurisprudenciais. Requer seja decotado do valor da causa os juros moratórios e a atualização monetária indevida, reduzindo-se seu quantum ao patamar de R$ 55.533,90. Sustenta que a dívida não pode ser cobrada ante a obrigação condicionada e não implementada. Defende que as notas fiscais foram emitidas somente em novembro, uma semana antes do ajuizamento da ação, tornando evidente que a apelada não as enviou para análise da seguradora, não sendo possível o pagamento.
2. Da preliminar de inadequação da via eleita. 2.1. Extra-se do artigo 700 do CPC que a ação monitória deve ser instruida com documento escrito, sem efícácia de título executivo, mas que possua força probante suficiente à comprovação do crédito do autor, além da demonstração do adimplemento da obrigação. 2.2. No caso dos autos, a autora juntou: a) contrato de prestação de serviços médicos celebrado entre as partes; b) aditivos contratuais; e c) guias de serviços profissionais prestados referente aos pacientes mencionados na petição inicial. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Não há falar em ausência de interesse de agir da parte autora, por inadequação da via eleita, se a ação monitória foi aparelhada com prova escrita sem eficácia de título executivo, consubstanciada em contrato de prestação de serviços médico-hospitalares. Preliminar de ausência de interesse de agir rejeitada.(...)” (07041339120188070018, Relatora: Sandra Reves, 2a Turma Cível, DJE: 24/7/2019.)
3. Do mérito. 3.1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 3.2. A parte autora juntou o contrato de prestação de serviços médicos entre as partes, as guias de prestação de serviços profissionais médicos prestados aos beneficários do seguro ré em que indicam as datas de realização dos atendimentos, códigos, nome dos pacientes, código de usuário e valores dos procedimentos, além das tratativas de e-mail e o recurso de glosa. 3.3. Já o apelante não comprovou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modifica do direito da parte autora. 3.4. Jurisprudência: “(...) Havendo prestação de serviços de saúde por parte do contratado, nos moldes pactuados, não pode a contratante se furtar ao adimplemento da contraprestação avençada, caso contrário, estar-se-ia admitindo o enriquecimento ilícito por parte deste.” (...) (07167238320208070001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, DJE: 23/6/2021.)
4. Dos juros moratórios. Do termo inicial. 4.1. Extrai-se da interpretação das cláusulas do contrato em questão que os encargos derivados da mora da operadora, por previsão contratual, apenas têm lugar 40 dias após a apresentação da insurgência/recurso. 4.2. De fato, em regra, os juros contratuais correm a partir da citação. No entanto, no caso de obrigação contratada como positiva e líquida, com vencimento certo, os juros moratórios correm a partir da data do vencimento da dívida. Entendimento do STJ (EREsp 1.250.382 de RS).
5. Apelo desprovido.